Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707125-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: E. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLI DE CASTRO BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguradora S.A. contra decisão (ID origem 185513201) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por E. D. C. M, menor representado por sua genitora, (processo n. 0703267-21.2024.8.07.0003), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para “determinar que a requerida autorize e custeie os exames de ressonância magnética de coluna cervical, coluna lombar, coluna dorsal e crânio com sedação e contraste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, sob pena de multa”. Em suas razões recursais (ID 56159894), a agravante sustenta, em suma, que a parte autora, ora agravada, não teria demonstrado a existência de negativa dos procedimentos descritos na petição inicial. Pontua que tal circunstância afastaria a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e, por consequência, conduziria à impossibilidade de concessão da tutela provisória. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, indeferindo-se a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo regular (ID 56159896). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta inexistência de negativa dos procedimentos pleiteados pela parte autora, ora agravada, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela inviável no presente momento processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora